Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733485-38.2024.8.07.0001 APELANTE: NEILA OLIVEIRA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 23/10/2024 a 30/10/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora